Tribunal: TJBA
Processo: 0092771-33.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0092771-33.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIELA DE OLIVEIRA FERNANDES

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO VERISSIMO HONORATO DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ARTS. 513 E
801 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR. ARTS. 9º E 10 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA
INVALIDADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0092771-33.2010.8.05.0001
, tendo como apelante

DANIELA DE OLIVEIRA FERNANDES
e apelado
ANTONIO VERISSIMO HONORATO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

a
o apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator